Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS E INTIMIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de perseguição exige a prática reiterada de condutas que invadam ou perturbem a liberdade e a tranquilidade da vítima, gerando-lhe fundado receio ou comprometendo sua privacidade, sendo indispensável a presença do dolo específico de perseguir de forma obsessiva e intimidadora.
2. O conjunto probatório demonstra que o réu, após o término do relacionamento, proferiu reiteradas ameaças e injúrias contra a vítima por meio de mensagens, mesmo após ser bloqueado em um aplicativo de mensagens, passando a utilizar outros meios para manter o assédio.
3. A tese de abolitio criminis não se sustenta, uma vez que a criação do art. 147-A do CP não descriminalizou conduta anteriormente punível e os fatos ocorreram após a vigência da norma.
4. Recurso conhecido e desprovido.